Tribunal: TJMT
Processo: 1004656-88.2020.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004656-88.2020.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), FABIANO DALL ASTA - CPF: 963.604.290-04 (AGRAVADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO EXPRESSA PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de preparo, mesmo após intimação expressa. A parte recorrente alegou pendência na análise do pedido de justiça gratuita à época da intimação e defendeu a necessidade de nova intimação após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após o indeferimento definitivo da gratuidade de justiça, seria necessária nova intimação específica para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu corretamente a deserção do recurso de apelação, diante da intimação regular para o recolhimento das custas e da inércia da parte, que optou por apresentar embargos de declaração em vez de recolher o preparo.

4. Não há obrigatoriedade de nova intimação para o recolhimento das custas após o trânsito em julgado do indeferimento da gratuidade de justiça, quando a parte já havia sido devidamente intimada anteriormente.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que o manejo de recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo para regularização do preparo, configurando-se a deserção.

6. A conduta da parte agravante revela o descumprimento do ônus processual e atrai a incidência do art. 1.007 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de preparo recursal, mesmo após intimação expressa, configura deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. 2. Não é exigível nova intimação para o recolhimento das custas após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a justiça gratuita, se já realizada intimação anterior regular.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1004656-88.2020.8.11.0037, contra decisão monocrática proferida em ID 249472164.

A insurgência recursal volta-se contra decisão proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, após a agravante ter sido devidamente intimada para realizar o recolhimento, mas permaneceu inerte.

Em suas razões de ID 260410671, a parte agravante alega que a decisão foi equivocada, uma vez que o pedido de justiça gratuita, formulado em sede recursal, ainda estava pendente de análise no momento da intimação.

Sustenta que o trânsito em julgado do indeferimento da gratuidade ocorreu apenas em 20/09/2024, sendo certo que, após esse marco, não foi concedido novo prazo para o recolhimento do preparo.

Defende que o indeferimento do pedido de gratuidade durante a tramitação do recurso impõe, por força dos arts. 99, §7o, 101, §2o e 102 do CPC, a necessidade de nova intimação específica para o recolhimento, o que não ocorreu. Invoca, ainda, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o preparo não é exigível antes do pronunciamento colegiado definitivo sobre a gratuidade.

Requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, para que lhe seja concedido prazo para recolhimento do preparo recursal e, posteriormente, o recurso de apelação seja conhecido e julgado por esta e. Câmara.

O agravado apresentou contrarrazões em ID 268884751, nas quais argumenta que a agravante foi efetivamente intimada para o recolhimento das custas, conforme ID 136270665, mas deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Afirma que não há controvérsia sobre a ausência de recolhimento e que a tentativa de rediscutir a negativa da justiça gratuita configura inovação indevida.

Por fim, requer a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal, sendo discutido se a parte agravante, após o trânsito em julgado da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, deveria ter sido novamente intimada para efetuar o recolhimento das custas como condição de admissibilidade do recurso.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática proferida em ID 249472164.

Peço vênia para citar a fundamentação da decisão supracitada:

“(...).

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Verifica-se que a Apelante foi intimada para recolher o preparo recursal (ID. 136270665), nos termos do artigo 101, § 2° do Código de Processo Civil, todavia deixou transcorrer o prazo in albis.

Dessa forma, resta evidente a deserção do Recurso de Apelação, impondo-se o não conhecimento do mesmo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – ABANDONO CONFIGURADO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PARTE RECORRENTE QUE NÃO LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO – ARTIGO 1.007 DO CPC – NÃO CONHECIMENTO. Como os recorrentes não comprovaram fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, tampouco realizaram o pagamento em dobro do preparo do recurso, mesmo depois de intimados pessoalmente para tanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (Ap 130031/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 10/09/2019).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESCUMPRIMENTO - DESERÇÃO - DECISÃO MANTIDA. -Deve ser mantida a decisão que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência financeira pelo recorrente, e, do não recolhimento do preparo, no prazo fixado, não conhece do recurso de apelação por deserção.” (TJ-MG - Agravo Interno Cv AGT 10000180656050003 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 16/12/2019).

Ante o exposto, em
decisão monocrática
, nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade.” (SIC com destaques)

Conforme se vê, a decisão monocrática proferida deixou de conhecer do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, configurando-se, assim, a deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Ainda que a agravante sustente que a discussão sobre a gratuidade da justiça estaria pendente à época da intimação constante no ID 136270665, verifica-se que houve intimação expressa para o recolhimento das custas, e que a parte deixou transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento, optando por manejar Embargos de Declaração em ID 137461153.

Tal conduta atrai, de forma inequívoca, a aplicação do instituto da deserção.

A tese de que seria necessária nova intimação para o recolhimento do preparo após o trânsito em julgado do indeferimento da gratuidade não se sustenta no caso concreto.

Isso porque a intimação originária já havia sido efetivada de forma regular, e a parte, ao optar por não recolher as custas, assumiu os riscos processuais decorrentes de eventual improcedência da sua postulação incidental.

Não há, nos autos, qualquer comprovação de justo impedimento que justificasse a não realização do preparo. Tampouco se observa violação aos princípios do contraditório ou do devido processo legal, tendo em vista que a parte foi ciente da necessidade de recolhimento e optou por não fazê-lo.

Ademais, o entendimento firmado na decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a qual já entendeu que o manejo de recursos sem efeito suspensivo não interriompem o prazo para o recolhimento das custas, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESPACHO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO COM PAGAMENTO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA, SEM INTERRUPÇÃO. DESERÇÃO. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a decisão da Presidência desta Corte declarou a deserção dos embargos de divergência, porque a parte, devidamente intimada para realizar o recolhimento em dobro do valor das custas (já que não fez o recolhimento no ato de interposição do recurso), em vez de sanar o vício, opôs embargos de declaração. 2. O despacho que determina a intimação da parte para recolher as custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil, não possui conteúdo decisório, consoante o art. 203, § 3.o, c.c. o art. 1.001, ambos do Código de Processo Civil, razão pela qual é irrecorrível. Precedentes. 3. Portanto, não é cabível a oposição de declaração contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo do recurso especial ou dos embargos de divergência, uma vez que o despacho que determina a diligência não possui natureza decisória. Precedentes. 4.
Sendo manejado recurso manifestamente incabível, não é interrompido o prazo para a regularização do vício processual. Assim, com o escoamento do prazo legal, sem cumprimento do ônus processual, sobrevém a deserção do recurso, consoante o disposto na Súmula n. 187 do STJ
. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EAREsp: 1415088 SP 2018/0329844-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/03/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/03/2023) (g.n).

No mesmo sentido, também é o entendimento deste Tribunal em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA/ INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO - PREPARO RECOLHIDO A DESTEMPO - DESERÇÃO CONFIGURADA. 1.
É deserta a Apelação quando, indeferida a justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento do preparo, o recorrente não o faz, optando por interpor recursos não dotados de efeito suspensivo, aos quais se negou provimento, tornando preclusa a oportunidade de sanar a ausência de recolhimento das custas recursais.
2 . Recurso de Apelação não conhecido. (TJ-MT - AC: 10015122120208110033, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023). (Destaquei)

Assim, o Agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento inicial, pelo contrário, reiterou as alegações e provas já existentes nos autos e que foram objeto de análise da decisão objurgada e na decisão que rejeitou os embargos de declaração, acostada em ID 254481657.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025